Tribunal: TJDFT
Processo: 0727831-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727831-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOARA DIAS DOS SANTOS, JOAO LUIS BANDEIRA DE MELO AGRAVADO: TRV CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOARA DIAS DOS SANTOS E OUTRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0718230-79.2020.8.07.0001, indeferiu o pleito de reiteração de consulta ao sistema informatizado de auxílio ao Poder Judiciário, SISBAJUD, com a ferramenta “teimosinha”. Em suas razões recursais, a parte agravante narra que se trata de Cumprimento de Sentença objetivando a satisfação do crédito de R$ 121.063,57 (cento e vinte e um mil e sessenta três reais e cinquenta e sete centavos), e que, apesar das diversas tentativas, a executada, ora agravada, não cumpre com a obrigação. Esclarece que, ao longo do trâmite processual, foram realizadas diversas diligências por meio dos sistemas informatizados oferecidos pelo Poder Judiciário no intuito de obter a satisfação do crédito, as quais restaram infrutíferas para satisfação integral do débito. Destaca que o CNJ aprimorou o SISBAJUD implementando novas funcionalidades, entre elas, a reiteração automática de consulta aos ativos financeiros dos devedores, de modo que a utilização da “teimosinha” é adequada e cabível no caso em questão. Aponta que, ao ser idealizada e implementada como ferramenta, o CNJ – Conselho Nacional de Justiça assumiu o risco do respectivo encargo, não incumbindo ao Juízo o julgamento de aplicabilidade de alternativas de execução por este ângulo. Assim, considerando que a mensuração e ponderação da complexidade do novo método de consulta é competência atribuída ao CNJ, cabe ao magistrado no caso concreto observar se presentes as condições formais para sua aplicação. Defende que a adoção da consulta reiterada ao sistema SISBAJUD, com a ferramenta conhecida como “teimosinha”, constitui uma medida direcionada aos princípios norteadores da execução, em especial o da eficiência e da menor onerosidade. Destaca que a ferramenta “teimosinha” poderia gerar menos encargos ao juízo agravado. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a renovação de consulta por meio do sistema SISBAJUD, com a ferramenta “teimosinha”. No mérito, roga pelo provimento do agravo de instrumento com a reforma da decisão e confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido conforme ID 28605292. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, CPC. Nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 98637788 dos autos de origem): À credora para que junte aos autos planilha que demonstre o decote do valor de R$ 4.493,67 (quatro mil quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos), do débito. No mais, inviável a expedição de apenas um termo de penhora com o somatório do débito, vez que apesar de terem como origem a mesma ação de conhecimento, optou-se pela distribuição de 2 (dois) cumprimentos de sentença. Quanto ao pedido de pesquisa junto aos sistemas disponíveis, informo que este Juízo não tem acesso ao ERIDF e que realizada recentemente pesquisa junto ao Renajud, não houve resultado positivo, ID n° 87222131. No que se refere a ferramenta do SISBAJUD conhecida como 'teimosinha', em que pese a eficiência vislumbrada de início, se apresenta até aqui de forma capaz de perturbar, ou até mesmo paralisar, os serviços prestados pela Secretaria do Juízo. Uma vez ativada, a ferramenta gera diariamente e por todo o período pré-definido protocolos de busca de ativos que precisam ser verificados pelo operador do sistema. Ou seja, diferentemente do que ocorre com a ordem simples, na qual a verificação se faz de uma vez, uma ordem repetida acaba gerando, por exemplo, até trinta ou sessenta protocolos diferentes, que precisam ser “verificados um a um e todos os dias”, gerando várias ações diferentes - aglutinação de valores, transferência etc - e pondo às claras a inexistência de quadros para viabilizar a operação. Não bastasse isso, sabe-se que a cada ordem de bloqueio surge a possibilidade de impugnação e a correspondente necessidade de responder os pedidos, tudo em prazo exíguo, o que, considerando ser parte expressiva do acervo do Juízo formada por cumprimentos de sentença, demonstra a projeção de dedicação quase exclusiva da força de trabalho a estes feitos, haja vista as responsabilidades envolvidas (Lei n° 13.869/19). Sabe-se que a maior automação do sistema de bloqueios por período está sendo desenvolvida e testada, pondero, no entanto, que neste meio tempo não há condições para implementar a ferramenta, sob pena de inviabilização do funcionamento adequado do Juízo. Com tais fundamentos, defiro apenas a pesquisa simples de ativos financeiros junto ao Sisbajud. Proceda-se. Após, ao credor para indicar o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias. I. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte devedora, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. A realização de nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD), ao RENAJUD e ao INFOJUD é plausível quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do credor, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012) Esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1281825, 07069719020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTAS. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF. R ENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO EM 30%. APRECIAÇÃO IMPOSSIBILITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (quase 7 anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RDIF e SREI, disponíveis em juízo. 4. Em julgamento de agravo de instrumento, somente os fundamentos constantes da decisão recorrida será devolvida ao juízo ad quem. Questão não aviada na origem e sequer constante dos fundamentos da decisão recorrida, caso analisada, implicaria em supressão de instância, instituto vedado pelo ordenamento jurídico. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1049939, 07112242920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, especialmente ao novo sistema SISBAJUD, com a ferramenta “teimosinha”, que agrega novas funcionalidades, tal como a reiteração automática de consulta aos ativos financeiros dos devedores. Acerca da reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, o CNJ dispõe: Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. (Sisbajud - Portal CNJ) Nesta ilação, depreende-se que a nova ferramenta de consulta permite que o Juízo registre quantas vezes haverá a reiteração da ordem de consulta, o que permite que, com apenas um protocolo, o sistema automaticamente realize as consultas conforme determinado, eliminando a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, No caso em análise, observa-se que a decisão agravada determinou a consulta ao sistema mais eficiente de valores, o SISBAJUD, o que não obsta seja determinada a reiteração automática de ordens de bloqueio por meio da nova ferramenta “teimosinha”. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização de nova pesquisa ao SISBAJUD, com a ferramenta “teimosinha”. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão da antecipação da tutela para determinar que seja realizada nova pesquisa no sistema SISBAJUD, com a ferramenta “teimosinha”. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 31 de agosto de 2021 15:07:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador